Tribunal: TJDFT
Processo: 0754597-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754597-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. G. C. D. S. N., H. G. C. N. M. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, H. G. C. N. M., representado por sua genitora, que também é parte nos autos, N. G. C. D. S. N., pretendem obter a reforma da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 258172936), que, nos autos da ação declaratória de nulidade de reajuste e repetição de indébito, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelos agravantes na inicial. Em suas razões (ID 79340262), os agravantes alegam que a agravada reajustou as mensalidades de seus planos de saúde aplicando índices sem qualquer comprovação técnica, além de se recusar a apresentar dados sobre a sinistralidade e a suposta variação dos custos médico-hospitalares que fundamentariam tais aumentos, violando o direito de exigir prestação de contas e o disposto no art. 43 da Resolução Normativa no 565/2022 da ANS. Alegam que, apenas nos últimos três anos, o percentual acumulado de reajuste aplicado pela agravada foi de 123,76%, enquanto os índices autorizados pela ANS no mesmo período totalizam apenas 24,30%. Afirmam ainda que o menor agravante é pessoa com deficiência e encontra-se em tratamento médico essencial à sua sobrevivência, estando sob iminente risco de ter o plano cancelado por inadimplência, em razão dos reajustes abusivos e desproporcionais aplicados, especialmente o ocorrido no último ano. Com base nos argumentos acima sintetizados, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para compelir a agravada a desconsiderar o aumento abusivo aplicado, fixando a mensalidade no valor de R$ 1.336,72 (um mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), e que, a partir de então, sejam aplicados apenas os reajustes anuais autorizados pela ANS, até o julgamento definitivo da demanda. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar postulada. Dispensados do preparo, por serem beneficiários da gratuidade de justiça na origem (ID 253871996). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo de instrumento, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses elementos orienta a decisão quanto ao deferimento da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, observa-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência pleiteada. Embora esteja evidenciado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, devido ao risco de inadimplemento, cancelamento do plano de saúde e consequente interrupção do tratamento dos recorrentes, sendo o menor diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista – TEA (IDs 79340266/79340268), tal circunstância, por si só, não é suficiente para o deferimento imediato da tutela pretendida. É necessário, ainda, que haja a concomitante presença da probabilidade do direito asseverado no recurso. Como bem observado pelo Juízo de origem na decisão agravada, “(...) a constatação da abusividade das cobranças, demanda dilação probatória, sendo eventualmente necessária até mesmo perícia atuarial considerando a complexidade dos cálculos.” A antecipação da tutela da recursal, por sua própria natureza, confunde-se com o pedido principal e exige elevado grau de verossimilhança, sustentado por elementos de convicção robustos, o que não se verifica no caso concreto no momento, sendo necessária maior instrução probatória na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, sem prejulgar o mérito, os fundamentos apresentados pelos recorrentes para justificar a aplicação de novos índices de reajuste e a redução das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão devem ser analisados no curso regular do processo, mediante cognição exauriente da demanda. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “Ementa: Direito processual civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste por sinistralidade e faixa etária. Tutela de urgência indeferida. Probabilidade do direito não demonstrada. Complexidade da controvérsia e dúvida sobre a validade contratual. Necessidade de cognição exauriente. Decisão mantida. I. Caso em exame 1 - Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada provisória de urgência. A Agravante, idosa, pensionista e cardiopata, busca a abstenção da suspensão dos serviços e a limitação das mensalidades do seu plano de saúde coletivo por adesão, devido à suposta abusividade dos reajustes que elevaram o valor de R$ 2.089,46 (2018) para R$ 9.219,35 (2025). 2 - A decisão agravada, posteriormente mantida pelo Desembargador Relator em juízo sumário, indeferiu a tutela de urgência. O Juízo de origem considerou que a probabilidade do direito não poderia ser aferida de plano, pois a análise da legalidade dos reajustes (e a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura em documentos contratuais) depende de comprovação e deve ser decidida somente após a instrução processual, em juízo de cognição exauriente. II. Questão em discussão 3 - Há duas questões em discussão: (i) Se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para determinar a suspensão dos reajustes e aplicar os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais a um contrato coletivo por adesão; e (ii) Se a complexidade da controvérsia fática e jurídica, que envolve a validade do contrato (pendente de perícia grafotécnica) e a análise dos cálculos atuariais, impede a concessão da medida em juízo de cognição sumária. III. Razões de decidir 4 - A relação jurídica entre as litigantes se qualifica como relação de consumo, estando sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5 - A concessão da tutela de urgência ou do efeito suspensivo recursal está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano grave (periculum in mora) e da reversibilidade dos efeitos da decisão (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 6 - A probabilidade do direito não está demonstrada de plano, uma vez que a discussão sobre a legalidade dos reajustes de mensalidade, a descaracterização do plano coletivo para individual, e a transparência dos cálculos atuariais são questões de alta complexidade, de mérito, que exigem a instrução probatória e o regular exercício do contraditório. 7 - A complexidade da controvérsia é acentuada pela menção da própria agravante sobre a pendência de uma perícia grafotécnica para determinar a autenticidade dos documentos que seriam os contratos celebrados, sendo crucial a definição dos termos contratuais para a aplicação dos índices de reajuste. 8 - Não houve a demonstração do perigo de dano irreparável. A mera alegação de incapacidade financeira ou a condição de saúde da Agravante, sem a prova contundente e imediata de que o plano de saúde seria cancelado por inadimplência ou que a assistência médica vital seria interrompida de forma iminente, é insuficiente para caracterizar o requisito na cognição sumária. 9 - A ausência de um dos requisitos cumulativos (probabilidade do direito ou perigo de dano) impede a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 10 - Recurso conhecido e desprovido, mantendo a r. decisão agravada. Tese de julgamento: “1 - A concessão da tutela de urgência para suspender reajuste em plano de saúde coletivo por adesão exige a demonstração cumulativa e inconteste da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), conforme os arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2 - A discussão sobre a alegada abusividade dos reajustes em contrato de plano de saúde coletivo (por sinistralidade, VCMH ou faixa etária) é matéria de mérito que demanda aprofundamento probatório, sendo incompatível com a análise sumária inerente à tutela de urgência. 3 - A incerteza quanto à autenticidade e validade do próprio instrumento contratual, pendente de perícia grafotécnica, impede a aferição da probabilidade do direito alegado pela parte Agravante.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 300; 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ); STJ, Tema 1016 (REsp 1.716.113/DF). TJDFT, Acórdão 2020290, 0717738-17.2025.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10/07/2025, DJe 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 2010250, 0713419-40.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 01/07/2025; TJDFT, Acórdão 1946264, 0736418-84.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 19/05/2025; TJDFT, Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 30/05/2025; TJDFT, Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025, DJe 11/04/2025.” (Acórdão 2068798, 0736839-40.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.) (destacou-se) “DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE CONTRATUAL POR SINISTRALIDADE E VCMH. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo autor/segurado contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra a UNIMED, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os reajustes das mensalidades do plano de saúde coletivo aos índices autorizados pela ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há probabilidade do direito à limitação dos reajustes contratuais do plano de saúde coletivo aos índices da ANS; e (ii) aferir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os planos de saúde coletivos por adesão não estão submetidos aos limites de reajuste fixados pela ANS, sendo os aumentos definidos por livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, conforme reconhecido no próprio contrato e na jurisprudência consolidada. 4. A aplicação dos índices da ANS, voltados exclusivamente a contratos individuais e familiares, não pode ser estendida aos planos coletivos. 5. Os reajustes aplicados decorrem de cláusulas contratuais expressas, com base no VCMH (Variação de Custos Médico-Hospitalares) e no índice de sinistralidade, cuja fórmula consta do contrato e teve seus dados técnicos apresentados pela operadora, não havendo, até o momento, comprovação de desproporcionalidade ou ausência de lastro atuarial. 6. A alegação de abusividade dos reajustes exige análise aprofundada da memória de cálculo, dos dados de sinistralidade e da composição da carteira de beneficiários, o que demanda dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento e com a cognição sumária própria da tutela de urgência. 7. A ausência de inadimplência atual, bem como a continuidade do tratamento da dependente, afasta a urgência do provimento antecipado, não se verificando perigo de dano concreto e iminente. 8. A mera elevação significativa da mensalidade não é suficiente, por si só, para presumir abusividade, sendo imprescindível a análise técnico-pericial dos parâmetros contratuais e atuariais utilizados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade de reajustes aplicados a planos de saúde coletivos por adesão deve ser analisada à luz das cláusulas contratuais e dos índices de sinistralidade e VCMH, sendo inaplicáveis os percentuais fixados pela ANS para planos individuais. 2. A alegação de abusividade nos reajustes de plano coletivo exige demonstração técnica e probatória que não pode ser aferida em sede de cognição sumária. 3. A tutela de urgência em matéria de plano de saúde depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não configurados no caso concreto.” (Acórdão 2055170, 0733505-95.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) (destacou-se) Assim, em sede de juízo perfunctório e instrumental da controvérsia, não se verifica a conjugação dos requisitos legais indispensáveis à concessão da medida liminar postulada. Diante de todo o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida pelos agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator